Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, por treze vezes, e no art. 171, caput, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal, por quatro vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares levantadas no recurso; (ii) definir se as provas dos autos são insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estelionato; e, (iii) verificar se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva aos delitos imputados ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, competia à defesa e não à acusação produzir as provas necessárias para provar a ausência da materialidade criminal.
4. O procedimento cautelar de quebra de sigilo bancário e telefônico interessa, do ponto de vista probatório, tão somente, à acusação, já que as provas que possam advir de tal medida são de simples produção pela defesa.
5. O juiz, como destinatário da prova, deve avaliar aquelas que tem utilidade ao processo, dispensando, por conveniência, aquelas não aproveitáveis.
6. Inexiste nulidade quando, aberto o prazo sucessivo para alegações finais, a defesa apresenta antes da acusação. Preliminares rejeitadas.
7. Se a materialidade e a autoria do crime de estelionato estão vastamente comprovadas nos autos pelos documentos e pelos depoimentos prestados pelas vítimas, não há falar em absolvição.
8. Conforme se constata dos autos, o recorrente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou diversos crimes da mesma espécie, cuja condições de tempo, lugar, execução e outras semelhantes devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, devendo, portanto, ser reconhecida a continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.